Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739762-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO GABRIEL RIBEIRO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Réu preso em flagrante após, para fins de difusão ilícita: a) manter em depósito duas porções de maconha, de massa total de um quilograma, quatrocentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas; b) trazer consigo quatro porções de maconha, perfazendo a massa líquida de trinta gramas e trinta e oito centigramas, além de um cigarro da mesma droga de sessenta e um centigramas; e c) vender três porções da mesma droga, perfazendo a massa líquida de três gramas e cinquenta e sete centigramas. II. A fundamentação contida na r. sentença acerca da manutenção da prisão preventiva não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal quando há reiteração da necessidade de o acusado permanecer preso, remissão à decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do réu, bem como inalterabilidade das circunstâncias que a justificaram. III Justifica-se elevação da pena mínima pela quantidade de entorpecente quando o réu confessa manter em depósito, para fins de difusão ilícita, quase um quilograma e quinhentos gramas de maconha. IV O cometimento de crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior caracteriza conduta social reprovável. Precedentes. V. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §2o, da Lei 11.343/06, requerendo a diminuição da pena para o patamar mínimo, levando em consideração a confissão espontânea e o afastamento da conduta social desfavorável. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 33, §2o, da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, mantém-se a análise negativa das três circunstâncias judiciais, bem como o acréscimo de dois anos e oito meses à pena mínima” (ID 40573422), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Ademais, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023